Tribunal: TJMT
Processo: 1039629-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1039629-41.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE MEDRADO DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA –– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Desnecessidade de realização de perícia em razão das provas juntadas nos autos, bem como pela impossibilidade atual de sua realização pelo transcurso do tempo.
2. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais pleiteia o pagamento de dano material e moral por falha na prestação de serviço da parte Requerida.
3. Sentença de procedência.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “No caso em questão, restou demonstrado nos autos que a queda da fiação elétrica de alta tensão na propriedade do autor foi consequência direta da falha na manutenção da rede elétrica pela ré. O autor apresentou evidências robustas, incluindo fotos e vídeos que comprovam o estado precário dos postes e a negligência da ré em realizar as devidas reparações. Tais fatos foram confirmados pelas notificações feitas pelo autor à ré.Quanto à alegação de caso fortuito, não há nos autos qualquer prova que comprove a ocorrência de evento imprevisível e inevitável que pudesse eximir a ré de sua responsabilidade. Pelo contrário, o evento danoso decorreu de uma omissão na manutenção da rede elétrica, que era de responsabilidade exclusiva da ré.Sobre o valor pleiteado a título de danos materiais, o autor fundamentou sua demanda com base nos valores de mercado praticados na época dos fatos, conforme os índices do CEPEA-Esalq/USP, que demonstram que o preço médio da arroba do boi gordo era de R$ 225,90. Os sete garrotes, pesando em média 13 arrobas cada, totalizam o valor pleiteado de R$ 20.556,90, que se mostra adequado e proporcional ao dano sofrido.Em relação aos danos morais, entendo que estão configurados, uma vez que o autor sofreu angústia e frustração decorrentes da morte dos animais e da falta de solução administrativa por parte da ré, que, além de não reparar prontamente o defeito na rede elétrica, também não cumpriu com o prometido ressarcimento.Nesse sentido:SÚMULA DO JULGAMENTO:RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. MORTE DE ANIMAIS POR CHOQUE ELÉTRICO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.2. Se restou demonstrado pelo autor o nexo de causalidade entre a morte dos animais e o rompimento de cabo de alta tensão de responsabilidade da ré, cabia a esta a prova em sentido contrário. Se inexiste prova em sentido contrário, a Recorrente é objetivamente responsável pela reparação do dano material suportado pelo consumidor.3. Desta forma, restando comprovado nos autos que o dano material suportado pelo consumidor, consistente na morte de 2 (dois) bois, foi em decorrência da queda de fios de transmissão que provocou a morte instantânea dos animais, por descarga elétrica, a sua reparação é medida que se impõe.4. A recusa injustificada em reparar, administrativamente, os danos sofridos pelo consumidor configura falha na prestação do serviço e gera dano moral, em razão dos transtornos, angustia, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.5. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEDA DE FIO DE ALTA-TENSÃO – DESCARGA ELÉTRICA – MORTE DE ANIMAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000934-51.2021.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA COM ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA EVIDENCIADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – DANOS MATERIAIS – ÓBITO DE ANIMAIS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 02 (DOIS) RECURSOS – AMBOS PROVIDOS EM PARTE.1 - O ordenamento jurídico adota a responsabilidade objetiva, na modalidade denominada pela doutrina de “risco administrativo”, a qual somente é excluída se o ente público provar que o evento lesivo foi provocado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.2 – No caso, caberia a Concessionária de Energia Elétrica dispor de meios adequados e dar manutenção na malha elétrica, a fim de se evitar a ocorrência de fatos como o relatado nos autos, estando fartamente configurada a falha na prestação de serviços (artigo 14, § 1o, CDC), já que, por causa da descarga elétrica ter atingido a torre e rompido o cabo de alta tensão, o 2o Apelante perdeu 02 (duas) novilhas de 03 (três) anos e 02 (duas) vacas com peso de 14 (quatorze) e 15 (quinze) arrobas respectivamente, ambas prenhas.3 – O prejuízo material, no caso, deve ser tratado em liquidação de sentença, já que os autos não estão instruídos com a prova inconteste da cotação do preço da arroba da novilha e da vaca prenha vigente em 07/11/2017, época dos fatos, não servindo de prova a mera afirmação feita pelo pecuarista.4 – Na espécie, é certo que o ato omissivo da Concessionária, além de causar prejuízos na fonte de renda do proprietário dos animais, trouxe abalo extrapatrimonial que justifique a fixação da verba, estando configurados os danos morais. Sentença reformada em parte. (N.U 0001973-69.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES - DESCARGA ELÉTRICA EM LINHA DE TRANSMISSÃO - MORTE DE ANIMAIS - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - PROVA CONTRÁRIA AUSENTE - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DISTRIBUÍDOS - OBSERVÂNCIA AO ART. 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Se demonstrado pelo autor o nexo de causalidade entre a morte dos animais e o rompimento de cabo de alta tensão de responsabilidade da ré, cabia a esta a prova em sentido contrário. Não o fazendo, é objetivamente responsável pela reparação do dano material sofrido.Não tendo um dos litigantes sucumbido em parte mínima, mas integralmente em um dos pedidos que formulou, os ônus processuais respectivos devem ser distribuídos proporcionalmente entre os componentes dos polos da lide (art. 86 do CPC). (N.U 0001804-02.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para: A - Condenar a Requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 13.440,00 (treze mil quatrocentos e quarenta reais), valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde o evento danoso e juros de 1% ao mês desde a citação válida; B - CONDENAR a Requerida a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.Valmir Alaércio dos SantosJuiz de Direito – Relator(N.U 1011032-18.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)A quantia de R$ 4.000,00 se mostra razoável e proporcional para compensar o abalo psicológico sofrido.Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido formulado por José Medrado de Souza para condenar a ré, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., ao pagamento de:a) R$ 20.556,90 (vinte mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) desde a data do evento danoso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação;b) R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95..(...)”
5. Incidência das regras dos artigos 14, §1o e 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da defeituosa prestação do serviço fornecido pela concessionária, pois se trata de serviço essencial que exige eficiência, adequação e continuidade.
6.Dano material comprovado. ( ids. 242717319 e 242717322)
7. O dano moral experimentado pela Recorrida exsurge da falha na prestação do serviço da Recorrente.
8. Danos morais fixados no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, e com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039629-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSE MEDRADO DE SOUZA - CPF: 109.768.411-34 (RECORRIDO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024